Tribunal: TJES
Processo: 5005876-10.2023.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-10.2023.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) e outros

APELADO: ALMIR VIEIRA e outros (13)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. PRODUTIVIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) contra sentença proferida em ação ordinária condenatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Almir Vieira e outros. A sentença julgou procedentes os pedidos para: I – condenar o réu a aplicar os reajustes previstos nas Leis Municipais n
n.
5.955/2019 e 6.287/2022 sobre todas as vantagens pessoais incorporadas aos proventos dos autores; II – condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios nos termos da jurisprudência do STJ (Tema n. 905), observada a EC n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a
g
ratificação de
p
rodutividade possui natureza jurídica
propter laborem
, afastando a incidência de reajuste anual; (II) estabelecer se as demais vantagens incorporadas, como Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação de Assiduidade, também estão sujeitas à revisão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A gratificação de produtividade, quando paga com habitualidade, de forma geral e permanente, inclusive durante férias e licenças, constitui acréscimo de natureza remuneratória, integrando a base de cálculo previdenciária e os proventos de aposentadoria.

4.
A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a incidência dos índices de reajuste geral sobre todas as parcelas incorporadas aos proventos dos inativos, inclusive produtividade.

5.
As alegações de ausência de reajuste da produtividade aos servidores ativos não impedem a revisão das parcelas incorporadas aos proventos dos aposentados, dada a sua natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.
Sentença mentida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1.
Gratificações pagas com habitualidade e incorporadas aos proventos de aposentadoria possuem natureza remuneratória.

2.
É devida a aplicação dos índices de revisão geral anual sobre todas as parcelas incorporadas aos proventos dos inativos, inclusive gratificação de produtividade, adicional por tempo de serviço e gratificação de assiduidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 40, § 8º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL 0007134-92.2013.8.08.0012, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, 2ª Câmara Cível, j. 06-12-2016, DJES 18-01-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5005876-10.2023.8.08.0012.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC).

APELADOS: ALMIR VIEIRA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta por
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC)
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela antecipada” proposta
contra ele
por
Almir Vieira
,
Célio Vieira Chiabai
,
Edson de Freitas
,
Eliete Santesi Firme
,
Eliseu Gonçalves Cunha
,
Eluciany Ferreira Melo
,
Gabriel Gonçalves Rodrigues
,
Jair Rodrigues Trancoso
,
Gilvan Douglas Correis
,
Pedro Henrique dos Santos
,
Paulo Taymundo de Oliveira, Olicio Rocha
,
Orly Rocha

e

Sonia Christina Kill Trancoso
, que julgou
procedentes os pedidos
formulados na petição inicial
para:
“
I – condenar o réu a aplicar os reajustes previstos nas Leis Municipais n.º 5.955/2019 e n.º 6.287/2022 sobre todas as vantagens pessoais incorporadas aos proventos dos autores; II – condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal”,
incidindo sobre as verbas condenatóri
a
s “os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema n.º 905), observada a Emenda Constitucional n.º 113/2021.”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Os autores narram [na petição inicial] que o réu estaria indevidamente aplicando reajustes gerais anuais estabelecidos pelas Leis Municipais n.º 5.955/2019 e n.º 6.287/2022 apenas sobre o salário base.

Com base nisso, pretendem a condenação do réu a promover os reajustes sobre o valor total dos proventos, incluindo todas as vantagens pessoais incorporadas, bem como a pagar as diferenças retroativas.”

Nas razões do recurso (id 14287746) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
“tendo em vista o aumento claro na rubrica salário-base... no que tange à gratificação de assiduidade e adicional de tempo de serviço, houve aumento reflexo da revisão sobre tais verbas (pois são calculadas com base em um percentual sobre o salário base)”
; e 2) “Quanto à verba de produtividade, observa-se que se trata de verba
pro labore
, ou seja, de acordo com a pontuação auferida pelo servidor da ativa no exercício de suas funções... mas nem mesmo foi aplicado o reajuste sobre a produtividade aos servidores em atividade”,
de forma que “não há falar em paridade aos inativos nessas circunstâncias”
.

Requereu o provimento do recurso
para
“
que os pedidos da parte autora (ora recorrida) sejam julgados totalmente improcedentes, extinguindo o feito com resolução do mérito
”.

O recurso
não
deve ser provido.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a correção da respeitável sentença que, reconhecendo a natureza remuneratória de todas as parcelas que compõem os proventos dos apelados, condenou o apelante a aplicar os reajustes gerais anuais, previstos nas Leis Municipais nn. 5.955/2019 e 6.287/2022, sobre a totalidade daquelas verbas, aí incluída a "Gratificação de Produtividade".

O apelante fundamenta seu inconformismo na tese de que a
g
ratificação de
p
rodutividade ostenta natureza
propter laborem
, ou seja,
com
caráter transitório e condicional, atrelada ao efetivo exercício funcional.
Para além disso, aduz que mesmo os servidores da ativa não tiveram aplicado o reajuste sobre o adicional de produtividade, de sorte que não se falar em paridade.
Com base nessa
s
premissa
s
, sustenta que tal verba não poderia ser objeto
da revisão pleiteada
.

Contudo, a despeito da argumentação expendida, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se irretocável e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. A questão nevrálgica para o deslinde da causa, qual seja, a natureza jurídica da
g
ratificação de
p
rodutividade paga aos servidores do Município de Cariacica, já foi pacificada no âmbito desta Corte
1
, em sentido diametralmente oposto ao que defende o apelante.

A
ratio decidendi

adotada por esta Corte é
no sentido de que
“
O pagamento da gratificação efetuado com constância, de forma geral e permanente, mesmo quando o servidor está em gozo de férias ou licença, funcionando como base para o desconto previdenciário, incorporado ao benefício aos proventos da aposentadoria, traveste verdadeiro acréscimo remuneratório
” (APL-RN 0007134-92.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06-12-2016; DJES 18-01-2017).

Uma vez estabelecida essa premissa fundamental, é consequência lógica e jurídica inafastável que sobre a grfatificação incidam os mesmos índices de reajuste geral aplicados ao vencimento-base.

Com base na mesma conclusão acima adotada
, mostra-se igualmente correto o comando sentencial no que
se refere a
o
a
dicional por
t
empo de
s
erviço e a
g
ratificação de
a
ssiduidade,
mormente porque a legislação municipal não restringe a aplicação do reajuste ao salário-base, tal qual defende o apelante
.

E
m reexame necessário nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida uma vez que nela foram analisados corretamente os fatos, sendo
devidamente aplicado o direito e os precedentes deste colendo Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso

e
majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre
o valor da condenação
.

E
m reexame necessário,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

1
APL-RN 0007134-92.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06-12-2016; DJES 18-01-2017; Apelação n. 0013814-88.2016.8.08.0012. Terceira Câmara Cível. Data de julgamento: 11-02-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.